Tribunal: TJPA
Processo: 0041671-75.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041671-75.2015.8.14.0013

APELANTE: NAILA MARTINS DA COSTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: ERRO NO LANÇAMENTO DE PARCELAMENTO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – CORREÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DEVER E INDENIZAR – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à inocorrência de falha no serviço com a anterior correção da falha no parcelamento, que induz a não configuração do dever de indenizar.

3.

A presente Ação tem sua origem no contrato de Cartão de Crédito firmado entre as partes e, especificamente, na falha no parcelamento de fatura requerido pela autora, ora apelada.

4.

A responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços é objetiva e por isso prescinde de dolo ou culpa, a teor do que estabelecem os artigos 12, caput, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

De fato, ocorreu erro no parcelamento da autora, ora apelada, a qual fora corrigida antes do ajuizamento da ação (13/07/2015) na fatura de 08/2012, após contato telefônico com a Central de Atendimento do banco réu, o que afasta o ilícito indenizável, à vista da ausência de ofensa de ordem moral ou material, consoante os Documentos ID 9250258 - Pág. 3-6.

6.

Malgrado prescinda do elemento subjetivo da culpa, a responsabilidade civil do fornecedor depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva que lhe é imputada e o dano reclamado pelo consumidor, ou seja: a abstração da culpa não isenta o consumidor do ônus de demonstrar que, em função do defeito na prestação do serviço, sofreu o ilícito indenizável.

7.

Não obstante o julgamento antecipado da lide, que os pleitos de declaração de inexistência da dívida e de dano moral não restam ratificados pelas provas dos autos, uma vez que na Contestação a recorrente demonstrou fato extintivo do direito vindicado, conforme o art. 373
do Código de Processo Civil.

8.

Recurso conhecido e provido, com a reforma integral da sentença atacada para julgar improcedente a pretensão esposada na inicial e inverter o ônus da sucumbência, que in casu, restará suspenso pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita em favor da autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
BANCO ITAUCARD S. A.
e
NAILA MARTINS DA COSTA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 02 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO ITAUCARD S. A.
, irresignado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada contra si por
NAILA MARTINS DA COSTA
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposad
a na inicial.

A ora apelante aforou a ação acima mencionada, afirmando que, em fevereiro/2012, possuía dívida no cartão de crédito de R$ 1.748,21 (hum mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos), acerca da qual pediu parcelamento em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 130,76 (cento e trinta reais e setenta e seis centavos) e, a despeito de ter pago R$ 1.530,00 (hum mil quinhentos e trinta reais), o banco réu passou a lançar integralmente o valor da dívida, tendo a dívida alcançado a cifra de R$ 31.045,26 (trinta e um mil quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Considerando ausentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID 9250257 - Pág. 2-3).

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID 9250261 - Pág. 6-7) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial para: 1. Declarar a inexistência do débito de R$ 31.045,26 (trinta e um mil quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos) e demais encargos até a data da prolatação da sentença; 2. Determinar a retirada do nome da autora de qualquer cadastro de proteção ao credito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); 3. Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pela SELIC, a partir da citação.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco Itaucard S. A. apresentou recurso de Apelação (ID 9250261 - Pág. 10).

Afirma a ocorrência de falha no parcelamento concedido à requerida, o qual fora regularizado em 10/2012, anteriormente ao ajuizamento da ação e sem trazer prejuízos, refutando a ocorrência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar.

Aduz restar configurada a sua boa-fé na solução do problema a partir do contato telefônico da autora com efetivação na fatura de 08/2012, refutando a ocorrência de dano moral e da inversão do ônus da sucumbência.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 9250265.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 9570954), tendo, em que pese a Petição ID 9895176, a conciliação restado infrutífera.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em observância ao art. 14 do Código de Processo Civil/2015, insta consignar que a Decisão atacada já fora proferida sob sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à inocorrência de falha no serviço com a anterior correção da falha no parcelamento, que induz a não configuração do dever de indenizar.

A presente Ação tem sua origem no contrato de Cartão de Crédito firmado entre as partes e, especificamente, na falha no parcelamento de fatura requerido pela autora, ora apelada.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões deduzidas pelos apelantes:

Como é cediço, a
responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços é objetiva e por isso prescinde de dolo ou culpa, a teor do que estabelecem os artigos 12, caput, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Os dispositivos legais acima transcritos consagram a teoria do risco do negócio, da qual deflui que o fornecedor responde objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, conforme orienta a doutrina:

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. (CAVALIERI, Programa de responsabilidade civil, 9ª ed., Atlas, 2010, p. 484).

Ocorre que, a dispensabilidade da culpa do fornecedor não exime o consumidor de demonstrar que o dano alegado proveio de falha na prestação dos serviços, consoante explana também a doutrina:

De fato, por mais intenso que seja o propósito de proteção ao consumidor, o legislador especial não dispensou a identificação do nexo causal como pressuposto da responsabilização. Em outras palavras: a responsabilidade independe de culpa, mas continua a depender da existência de um dano e de um nexo de causalidade entre tal dano e o fornecimento do produto ou serviço. (SCHREIBER,

Anderson. Flexibilização do nexo causal em relação de consumo, in Temas de Direito do Consumidor, Lumen Juris, 2010, p. 31).

Analisados os autos, verifico que, de fato, ocorreu erro no parcelamento da autora, ora apelada, a qual fora corrigida antes do ajuizamento da ação (13/07/2015) na fatura de 08/2012, após contato telefônico com a Central de Atendimento do banco réu, o que afasta o ilícito indenizável, à vista da ausência de ofensa de ordem moral ou material, consoante os Documentos ID 9250258 - Pág. 3-6.

Com efeito, malgrado prescinda do elemento subjetivo da culpa, a responsabilidade civil do fornecedor depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva que lhe é imputada e o dano reclamado pelo consumidor, ou seja: a abstração da culpa não isenta o consumidor do ônus de demonstrar que, em função do defeito na prestação do serviço, sofreu o ilícito indenizável.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido.

(REsp 1.633.785/SP, 3ª T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 30/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO DE CHIP. USO DE SENHA PESSOAL. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE. BANCO. ADMINISTRADORA DO CARTÃO.

AFASTAMENTO. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3.
O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que o cartão presencial de chip foi utilizado indevidamente por terceiros, quando imprescindível a inserção de senha para autorizar as transações, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 4. Demonstrado nos autos que o consumidor agiu diretamente para a falha na segurança, é evidente a ausência de ato irregular no serviço praticado pelo banco e pela administradora do cartão, o que afasta a responsabilidade pelas compras reclamadas pelo consumidor, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJDF, APC 07114114620188070018, 8ª T., rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJE 02/07/2019).

Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com obrigação de não fazer e compensação por danos morais. Responsabilidade civil. Instituição bancária. Uso do cartão original e da senha pessoal do correntista. Inexistência de falha na prestação de serviços. Responsabilidade afastada. Dano moral não configurado. 1. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista (REsp n.

1.633.785/SP). 2.
Ausente a falha na prestação dos serviços bancários, não há que se imputar responsabilidade à instituição financeira, uma vez que não há nexo de causalidade entre o dano sofrido pela correntista e a ação ou omissão do banco. 3. Comprovada a culpa exclusiva da autora, deve ser afastada a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, devendo incidir o art. 14 § 3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor para excluir a condenação do Banco. 4. Recurso provido
. (TJDF, APC 07067375920178070018, 1ª T., rel. Des. Hector Valverde, DJE 17/05/2019).

Apelação cível. Ação indenizatória. Cobrança de IPTU.
Erro corrigido antes do ajuizamento da ação. Extinção do pedido de anulação da cobrança por falta de interesse de agir. Dano moral não configurado
. Jurisprudência no mesmo sentido. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 00033560420168190045, Relator: Des(a). WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2021)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS PROCESSO Nº: 0075179-58.2019.8.05.0001 RECORRENTE: PAULO JORGE DOS SANTOS PRATA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S A RELATORA: JUÍZA ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELA DE FINANCIAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO, BEM COMO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEFESA QUE AFIRMA EXISTÊNCIA DE ERRO SISTÊMICO, JÁ CORRIGIDO, COM O DEVIDO ESTORNO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ESTORNO CONFESSADO PELO AUTOR. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INSCRIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MENSAGENS DE COBRANÇA INDEVIDAS QUE NÃO SE CONSTITUEM APTA A CONFIGURAR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS A PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado, com o seguinte dispositivo que transcrevo, in verbis: Ante o exposto, julgo a ação PARCIALMENTE PROCEDENTE para determinar que a parte Ré se abstenha de encaminhar mensagens indevidas para o Autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta) para a hipótese de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). INDEFIRO o pedido de indenização por danos materiais e morais, pelas razões já expostas. Presente as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. VOTO A sentença hostilizada não demanda reforma, merecendo confirmação pelos seus próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula do julgamento, conforme determinação expressa do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ¿O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula de julgamento servirá de acórdão.¿ Assim, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela parte autora para manter a sentença vergastada pelos próprios fundamentos. Condenação em custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade do pagamento pela parte autora, pelo prazo de 05 (cinco), nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/2015. ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA Juíza Relatora

(TJ-BA - RI: 00751795820198050001, Relator: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 22/10/2020)

(Grifo nosso)

Por fim, importante assinalar, não obstante o julgamento antecipado da lide, que os pleitos de declaração de inexistência da dívida e de dano moral não restam ratificados pelas provas dos autos, uma vez que na Contestação a recorrente demonstrou fato extintivo do direito vindicado, conforme o art. 373 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença

se encontram equivocadas, merecendo o acolhimento das alegações recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença atacada para julgar improcedente a pretensão esposada na inicial e inverter o ônus da sucumbência, que in casu, restará suspenso pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita em favor da autora.

É como voto.

Belém, 10/08/2022